Tribunal: TJSP
Processo: 1500364-57.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Furto – Subtração de um boneco do superhomem em papelaria – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor

Ementa:
Furto – Subtração de um boneco do superhomem em papelaria – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500364-57.2018.8.26.0618, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que é apelante
ANDERSON DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500364-57.2018.8.26.0618 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500364-57.2018.8.26.0618
Apelante: Anderson de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Luiz do Paraitinga
Voto no 22047
Furto – Subtração de um boneco do superhomem em papelaria –
Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus
probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do
ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa
inequívoca para a posse do bem.
Furto Princípio da Insignificância Relevância da conduta
aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições
econômicas da vítima Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito
Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão
minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as
coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial não implica
necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo
jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as
condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do
princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento
da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento
a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 133/139, prolatada pela MMa.
Juíza Ana Letícia Oliveira dos Santos, cujo relatório ora se adota,
ANDERSON DE SOUZA foi condenado como incurso no art. 155, caput, do
CP, às penas de 01 ano e 03 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e de 12 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500364-57.2018.8.26.0618 -Voto no
3
vigente à época dos fatos. A reprimenda corpórea foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária. Foi deferido ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, aduzindo ser inimputável, em virtude de dependência química,
requerendo, ao que se infere, seja submetido a tratamento médico.
Alternativamente, pleiteia a aplicação do princípio da insignificância ao caso
em comento, ou ainda a absolvição por fragilidade do conjunto probatório
colhido. Subsidiariamente, requer a redução das penas por meio da
atenuante referente à confissão espontânea.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso merece prosperar apenas parcialmente.
A condenação do acusado pelo crime de furto simples
foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Anderson
adentrou a “Papelaria Tem De Tudo” e subtraiu para si um boneco do
“Super Homem”, marca “Bandeirante”, avaliado em R$ 223,80, evadindo-se
do estabelecimento sem pagar pela mercadoria.
Policiais Militares, informados acerca da subtração,
lograram prender o acusado em flagrante delito em sua residência, ainda
em posse do brinquedo.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 06 e 12.
A prova oral (fls. 118/120 e mídia digital) colhida na
instrução criminal, que conta com os relatos da proprietária e de funcionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500364-57.2018.8.26.0618 -Voto no
4
do estabelecimento vítima, bem como de Policiais Militares, todos nos
exatos termos acima narrados, somados à revelia do réu e à apreensão da
res em seu poder, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar
a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria
delitiva.
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a
inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa
inequívoca para a posse do bem, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Quanto à incidência do princípio da insignificância ou da
criminalidade de bagatela, aduzida pela combativa Defesa, verifica-se não
ser o caso de sua aplicação.
Mencionado princípio da insignificância traduz a ideia de
não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em
lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado,
seja à integridade da própria ordem social.
O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor
comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo agente seja
necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende
não apenas cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada
vítima, mas perquirir se sua conduta teria se dado sem maior ofensividade
bem como se ele apresenta periculosidade social.
Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo
necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes
requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Destaque-se que, no caso em apreço, o bem foi
avaliado em R$ 223,80, que está longe de ser inexpressivo; o
comportamento do réu tampouco apresenta reduzidíssimo grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500364-57.2018.8.26.0618 -Voto no
5
reprovabilidade.
Não se cogita, ainda, de absolvição imprópria do
acusado, em virtude de reconhecimento de inimputabilidade, por suposta
dependência química, com consequente submissão a tratamento médico.
Como muito bem pelo i. parecerista oficiante, a fls. 186/187:
Não há se falar em inimputabilidade do agente.
O simples fato de consumir entorpecentes, evidentemente, não
afasta a imputabilidade do agente.
Além do mais, caberia à d. defesa solicitar a instauração de
competente incidente para avaliar a condição do réu, medida que
não tomou.
Por outro lado, nenhuma evidência de diminuição da capacidade
de compreensão por parte do réu está nos autos, pelo contrário,
pilhado em flagrante, ofertou resistência à ação policial,
demonstrando plena ciência dos eventos.
As
reprimendas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, exacerbadas de
1⁄4 pelo mau antecedente específico do acusado (fls. 92/94 e 104/105), com
a imposição do regime inicial semiaberto e a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos, não comportam qualquer reparo, a não
ser o reconhecimento do privilégio, mediante substituição da reclusão pela
detenção.
Destaque-se
que
a
pretensão
recursal
de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com consequente
redução das reprimendas, é completamente indevida, pois em momento
algum houve confissão. Trata-se, com efeito, de réu que, durante o inquérito
policial, optou pelo silêncio (fls. 14) e, em Juízo, foi declarado revel, após
não ter comparecido à audiência de instrução, apesar de devidamente
intimado para o ato (fls. 118).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de ANDERSON DE SOUZA, apenas para
substituir a reclusão pela detenção, restando, no mais, mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500364-57.2018.8.26.0618 -Voto no
6
sentença por seus jurídicos fundamentos, inclusive a imposição de sanções
alternativas.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime semiaberto, bem como de
carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator